Tribunal: TJDFT
Processo: 0734854-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". DÍVIDA INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito de R$ 151,03 (cento e cinquenta e um reais e três centavos), com vencimento em 13/03/2023 e referente ao contrato no 909276118-202303; bem como determinar que a ré cancele as cobranças do Serasa Limpa Nome, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada cobrança indevida comprovadamente realizada após ao prazo concedido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar a importância de R$ 302,00, a título de repetição de indébito e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que contratou serviços da ré em 04/2022, sendo que realizou regularmente o pagamento das faturas, contudo, passou a receber ligações e mensagens de cobrança. Informou que até 01/2023 existia apenas uma fatura que englobava os serviços de telefone fixo e móvel, internet e TV. Destacou que recebeu mensagem de cobrança no valor de R$ 151,03, acerca de fatura com vencimento em 13/03/2023, referente ao contrato no 909276118-202303. Discorreu que realizou o pagamento das faturas com vencimento em 28/02/2023 (no valor de R$ 155,99); com vencimento em 20/03/2023 (no valor de R$ 217,14) e com vencimento em 14/04/2023 (nos valores de R$ 160,00 e R$ 39,92). Argumentou que os produtos referentes aos meses de fevereiro e março estavam pagos. Sustentou que suportou cobrança indevida e prejuízos de ordem moral.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 57522149).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a cobrança indevida causou danos aos seus direitos imateriais e materiais. Defende que suportou danos morais de forma presumida e que seu nome se encontrava na plataforma do Serasa de forma indireta e negativa. Destaca que o valor cobrado estava pago, contudo a recorrida continuava incessantemente a cobrar de forma descabida. Sustenta a existência de danos morais indenizáveis, em razão da cobrança indevida de forma excessiva e da perda de tempo útil para solução do problema. Requer a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, restou comprovado que houve a cobrança indevida, fato que configura defeito na prestação de serviço e, consequentemente, acarreta o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo autor.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que houve o pagamento indevido da quantia cobrada, inexistindo, portanto, danos materiais indenizáveis.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Por sua vez, o dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
10. Na espécie, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingira honra, imagem ou dignidade do recorrente, não passando de dissabores da vida em sociedade. Os documentos juntados pelo recorrente (ID 57515599) apontam para existência de cobrança por meio do sistema "Serasa Limpa Nome", fato que não caracteriza negativação do nome do consumidor. A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito.
11. Em que pese a inclusão de cobrança indevida, o registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" não enseja a fixação de danos morais presumíveis, uma vez que, apesar de caracterizar aborrecimento, não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal:Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou mesmo acarretar a perda excessiva de tempo produtivo para solução do problema. O recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que envidou esforço significativo na tentativa de solucionar o problema de forma administrativa. Assim, não tendo sido demonstrado o prejuízo, incabível a fixação indenização por danos morais in re ipsa (presumidos).
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.